Tribunal: TJBA
Processo: 8032526-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032526-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDIR ALVES DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). POLICIAL MILITAR INATIVO. TRATO SUCESSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo da Administração Pública, pleiteando o recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, sob o fundamento de que a vantagem é devida a todos os policiais militares inativos com base na regra da paridade prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há decadência para a impetração do mandado de segurança, em razão da suposta prescrição do fundo de direito, à luz da Súmula nº 85 do STJ; (ii) determinar se o policial militar inativo tem direito líquido e certo à percepção da GCET no percentual de 125%, conforme alegado no writ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade da justiça, impugnado pelo Estado da Bahia, deve ser mantido, considerando a análise documental realizada e a demonstração da necessidade do impetrante, nos termos da Lei nº 1.060/1950 e do CPC. 4. A decadência do mandado de segurança não se configura no caso, dado que a relação jurídica objeto do litígio é de trato sucessivo, em que a omissão administrativa se renova mês a mês, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 85). 5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter genérico, sendo paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, como comprovado nos autos por certidão do Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia. 6. A regra de paridade entre ativos e inativos, prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, assegura a extensão do benefício aos servidores inativos, independentemente do cumprimento de requisitos adicionais, conforme precedentes do TJBA e do STJ. 7. O reconhecimento do caráter alimentar e da irredutibilidade de vencimentos reforça a ilegalidade da omissão no pagamento da GCET no percentual de 125%, evidenciando violação a direito líquido e certo do impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A relação jurídica envolvendo omissão no pagamento a menor de gratificação de caráter alimentar configura obrigação de trato sucessivo, afastando a decadência para impetração do mandado de segurança. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), de caráter genérico, é extensível aos policiais militares inativos, com base na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. 3. É ilegal a omissão da Administração Pública em proceder ao pagamento da GCET no percentual de 125%, violando o direito líquido e certo do servidor inativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-B, 110-D e 121; CPC, art. 926; Lei nº 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no REsp 1848379/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22.10.2020; STJ, AgInt no RMS 57.890/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20.09.2019; TJBA, MS nº 80304480420208050000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, DJe 29.07.2021; TJBA, MS nº 80057509420218050000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, DJe 17.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032526-29.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante VALDIR ALVES DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema PRESIDENTE RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA